Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL REDUZIDO DE VERBA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra a decisão de rejeição à impugnação à penhora de 30% dos ativos bloqueados por meio do Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba alimentar.
3. A questão subjacente refere-se à fase de cumprimento de sentença inaugurada em 27 de maio de 2025, referente aos honorários de sucumbência fixados em grau recursal em razão do não conhecimento do recurso inominado.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste na possibilidade (ou não) de mitigação da impenhorabilidade de verba de natureza salarial, para possibilitar a constrição de parcela dos vencimentos da parte devedora.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
6. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
7. Os elementos do processo demonstram que, regularmente intimada, a parte agravante (devedora) não efetuou o pagamento, tampouco apresentou propostas à quitação da dívida.
8. Nesse panorama, tendo em vista que a parte agravante não demonstrou o comprometimento do seu mínimo existencial, reputa-se razoável a penhora de 30% dos valores bloqueados nas contas bancárias da devedora para fazer frente à dívida oriunda de condenação judicial (honorários advocatícios).
9. Precedente: TJDFT, acórdão 2023341, Re. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 31.07.2025.
V. DISPOSITIVO.
10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2023341, Re. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe 31.07.2025.